Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704138-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES SANTANA OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Alves Santana Oliveira em face da r. decisão (ID 182414205, na origem) que, em sede de Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aplicou ao requerido/agravante multa por litigância de má-fé. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 56107192). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (IDs 56586872 e 57157290). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator